Tribunal: TJDFT
Processo: 0729579-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIDA A PLANILHA APRESENTADA NA PEÇA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “(...) condenar o réu a pagar ao autor o importe histórico de R$1.230,04, devidamente atualizado pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, a partir da data em que cada uma das verbas deveria ter sido paga (referência inicial constante da declaração de ID 94812916), e acrescido, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017”.
3. Nas razões recursais, a recorrente alega erro material na sentença, pois, o valor utilizado como base foi o valor histórico, qual seja, R$ 1.230,04, no entanto, o valor atualizado administrativamente é R$ 3,846,26, conforme Declaração ID 29795033, requer a reforma parcial da sentença, sob o argumento de que a condenação deve determinar a atualização monetária do montante devido a contar da data reconhecida pela administração, já devidamente atualizada. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o valor deve ser o histórico e não o atualizado. Requer a manutenção da sentença.
5. No caso em tela, verifica-se que na declaração de reconhecimento administrativo da dívida ID 29795033, consta o termo inicial da existência das dívidas e valores com atualização monetária, nos termos da Decisão TCDF no 3013/2011.
6. Com efeito, merece parcial reforma a sentença que condenou o recorrido ao pagamento constante na declaração de ID 29795033 sem correção monetária, e sim pelo valor histórico.
7. Acolhe-se a planilha apresentada com a peça inicial (ID 29795033), no valor de R$ 3.846,26 (três mil oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), já corrigida monetariamente até novembro de 2020.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para alterar o valor da condenação do Distrito Federal em R$ 3.846,26 (três mil oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), acrescida de correção monetária, pelo IPCA, a partir de dezembro de 2020. Mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido, Art. 55 da Lei n.o 9.099/95.